Tribunal: TJSP
Processo: 0043803-09.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – REEXAME DE PROVAS – PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 621, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DOSIMETRIA – RAZÃO NÃO ASSISTE À DEFESA – FRAÇÃO DE AUMENTO PELA NÓDOA RECIDIVA QUE FICA A CRITÉRIO DO JULGADOR, NÃO SENDO PASSÍVEL DE ALTERAÇÃO NESTA SEDE REVISIONAL – PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0043803-09.2018.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
peticionário BRUNO LUIZ ALMEIDA MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a revisão criminal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente), NEWTON NEVES, OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO,
GUILHERME DE SOUZA NUCCI, RICARDO SALE JÚNIOR, CAMARGO
ARANHA FILHO, LEME GARCIA, GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0043803-09.2018.8.26.0000 -Voto no 54.353
2
REVISÃO CRIMINAL No 0043803-09.2018.8.26.0000
COMARCA: JUNDIAÍ 1a VARA JUDICIAL
PETICIONÁRIO: BRUNO LUIZ ALMEIDA MEDEIROS
REVISÃO CRIMINAL
REEXAME DE PROVAS

PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES DO
ARTIGO 621, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
DOSIMETRIA RAZÃO NÃO ASSISTE À DEFESA
FRAÇÃO DE AUMENTO PELA NÓDOA RECIDIVA
QUE FICA A CRITÉRIO DO JULGADOR, NÃO SENDO
PASSÍVEL
DE
ALTERAÇÃO
NESTA
SEDE
REVISIONAL PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO.
V O T O No 54.353
Trata-se de pedido de revisão criminal formulado por
BRUNO LUIZ ALMEIDA MEDEIROS, condenado a cumprir a pena de 8 anos, 10
meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de
888 dias-multa, no piso, por incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 (cf.
sentença de fls. 126/128 e v. acórdão de fls. 159/169 - autos de origem).
Interposto Recurso Especial, o Superior Tribunal de
Justiça negou-lhe provimento, mantendo integralmente o v. acórdão proferido pela
Colenda 5a Câmara Criminal desta Egrégia Corte de Justiça (fls. 262-264-vo - autos
de origem).
A decisão transitou em julgado para o acusado em 13 de
março de 2017 (fls. 270-vo - autos de origem).
Pleiteia o peticionário a desconstituição do v. acórdão, com
fulcro no artigo 621, do Código de Processo Penal. Postula, em síntese, a reanálise
da pena imposta, com o retorno da basilar ao mínimo legal, o afastamento da
agravante da reincidência - eis que reconhecida com base em condenação pelo
crime do artigo 28, da Lei de Drogas -, e, subsidiariamente, a sua redução para 1/6,
bem como a concessão do redutor do artigo 33, §4o, do diploma repressivo. Requer,
ainda, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena carcerária por
sanções alternativas (fls. 09/14-vo).
Os autos da ação penal foram apensados ao pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0043803-09.2018.8.26.0000 -Voto no 54.353
3
revisão, e a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não
conhecimento da ação revisional, ou, se conhecida, por seu indeferimento (fls.
18/24).
É o Relatório.
De proêmio, ressalte-se que a irresignação do peticionário
cinge-se à dosimetria e ao regime inicial de cumprimento, não havendo insurgência
quanto ao mérito, eis que restou amplamente comprovada a sua autoria pelo crime
do artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas.
Cumpre observar que a revisão criminal não se destina ao
reexame das matérias já enfrentadas e repelidas na sentença rescindenda,
especialmente porque essa incumbência é do recurso de apelação, o qual, aliás, foi
devidamente interposto, e a ele foi negado provimento.
Nesse sentido, “A revisão não pode ter a natureza de
uma segunda apelação, pela própria característica que apresente de rescisão
do julgado, caso contrário haveria uma superposição do recurso de apelação,
objetivo não pretendido pelo legislador processual, porque haveria uma
reapreciação da prova já examinada em primeiro grau ou até mesmo em
segunda instância” (RT 717/401).
Superado isso, passa-se à análise da pena:
Na primeira fase, o magistrado “a quo” fixou a basilar 1/3
acima do piso, levando em consideração os parâmetros legais e as peculiaridades
do caso concreto, de maneira amplamente fundamentada.
Referido aumento foi integralmente mantido em sede de
recurso de apelação, considerando-se a quantidade e variedade de entorpecentes
apreendidos, a conferirem maior reprovabilidade à conduta delitiva.
Conforme se extrai dos autos, o peticionário trazia
consigo,
para
fins
de
tráfico,
400
porções
de
maconha,
pesando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0043803-09.2018.8.26.0000 -Voto no 54.353
4
aproximadamente 400,5g, bem como 78 porções de cocaína, com peso
aproximado de 78,2g (cf. denúncia e auto de exibição e apreensão fls. 01/02-D
e fl. 14 dos autos principais).
Desse modo, a vultosa quantidade de entorpecente
apreendido - aproximadamente meio quilograma de maconha e cocaína -, bem
como a variedade das substâncias, são motivos bastantes para majorar a basilar
na aludida fração, eis que as circunstâncias transpassaram as comuns à espécie
penal.
Ainda, cabe consignar que a exasperação em comento
possui guarida nos artigos 59, do Código Penal, e 42, da Lei no 11.343/06, não se
havendo falar na inaplicabilidade deste último dispositivo pelo simples fato de não
estabelecer “qual quantidade e quais variedades de drogas seriam suficientes para
justificar a [sua] aplicação” (fl. 10).
Como cediço, tais dispositivos permitem a majoração da
pena-base dentre dos limites delineados no preceito secundário do tipo penal,
ficando o quantum de majoração a critério do julgador, dentro de sua
discricionariedade e mediante a análise do caso concreto, de maneira
fundamentada, o que ocorreu.
Em sendo assim, irrelevante que o referido artigo não
estabeleça parâmetros concretos de exasperação da reprimenda, sobretudo
porque a sua análise deve ser pontual e incidente, respeitando-se as
peculiaridades de cada caso, até mesmo em respeito ao princípio da
individualização das penas.
Mantém-se, pois, a pena-base em 6 anos e 8 meses de
reclusão, mais o pagamento de 666 dias-multa, no piso.
Na segunda etapa, do mesmo modo, razão não assiste ao
peticionário.
In casu, a reprimenda foi majorada em 1/3 em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0043803-09.2018.8.26.0000 -Voto no 54.353
5
agravante da reincidência, porquanto o réu foi condenado anteriormente pelo crime
do artigo 28, da Lei de Drogas (cf. fl. 08 do apenso próprio), perfazendo 8 anos, 10
meses e 20 dias de reclusão, e mais o pagamento de 888 dias-multa, no piso
Cumpre anotar que a posse de droga para consumo
pessoal tem natureza jurídica de crime, não somente pelo fato de tal conduta ter
sido incluída pelo legislador no Capítulo denominado “Dos crimes e das Penas” (Lei
no 11.343/2006, Título III, Capítulo III, artigos 27 a 30), mas também porque o
próprio artigo 28, § 4o, do mencionado Diploma Legal trata da reincidência (e, como
é sabido, somente é reincidente aquele que, depois de condenado por crime,
pratica nova infração penal - nos moldes do artigo 63 do Código Penal e 7o da
LCP).
De mais a mais, o artigo 30 da Lei no 11.343/2006
regulamenta a prescrição da posse de droga para consumo pessoal e, como é
cediço, apenas os crimes e contravenções penais submetem-se à prescrição.
Além disso, consigne-se que a Constituição Federal prevê
no seu artigo 5o, inciso XLVI, outras penas que não as de reclusão e detenção, as
quais podem ser substitutivas ou principais, justamente o caso do artigo 28, da Lei
no 11.343/2006.
Assim, em consonância com a Constituição Federal, lei
ordinária superveniente pode estabelecer, para determinado crime, pena diversa da
privação ou restrição da liberdade, conforme fez o artigo 28, da Lei no 11.343/2006,
que constitui apenas uma das opções constitucionais passíveis de serem adotadas
pela lei.
Portanto, a posse de entorpecente para consumo pessoal
continua sendo crime, não obstante seja carreada ao agente pena diversa da
privativa de liberdade.
Aliás, a matéria foi analisada pelo Ministro Felix Fischer,
da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que ao apreciar o Habeas Corpus
no 373.714/SP (j. 16.2.2017), esclareceu que “O Plenário do Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0043803-09.2018.8.26.0000 -Voto no 54.353
6
Federal manifestou-se acerca da situação jurídica do crime previsto no art.
16, da Lei no 6.368/76, em face do art. 28 da Lei no 11.343/2006, e rejeitou a
tese de abolitio criminis ou de infração penal sui generis, para afirmar a
natureza de crime da conduta do usuário de drogas, muito embora
despenalizado (RE 430.105 QO/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC no
245.581/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz).
Desta forma, irrepreensível o v. acórdão revidendo, que
manteve o reconhecimento da nódoa recidiva do peticionário.
E nem há que se falar na redução do quantum de
aumento pela nódoa recidiva, como requer a defesa em seu pleito subsidiário, uma
vez que a fração a ser aplicada para a majoração da pena fica a critério do
julgador, não sendo passível de alteração nesta sede revisional.
Dessa forma, mantida a agravante, não era mesmo caso
de conceder ao réu o redutor da pena, previsto no artigo 33, §4o, da Lei no
11.343/2006, dada a sua condição de reincidente, impeditivo legal para o benefício.
Por fim, não há que se falar em atenuação do rigor
carcerário, sendo as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao peticionário - preso
em poder de vultosa quantidade de entorpecentes -, além de ser ele reincidente,
estando o regime inicial fechado em conformidade com o artigo 33, §§2o e 3o, do
Código Penal.
Some-se a isso que a traficância é mola propulsora da
criminalidade que assola o país, uma vez que o usuário, na ânsia de sustentar seu
vício, pratica toda sorte de delitos, abalando consequentemente toda a sociedade.
Por fim, incabível a substituição por penas restritivas de
direitos, por não preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal.
Ante o exposto, indefere-se o pedido revisional.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator